Tribunal: TJDFT
Processo: 0756066-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756066-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO contra decisão acompanhada de embargos de declaração rejeitados (IDs 255915844 e 258366911 na origem), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0746809-95.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, nos seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO o requerimento formulado no ID 252765637 e: DETERMINO a reserva de honorários sucumbenciais em favor do advogado HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA, OAB/DF 49.258, no percentual de 10% (dez por cento) do que vier a ser apurado ao final da ação, limitando-se à verba sucumbencial, conforme cláusula contratual (ID 252767447), a ser efetivada quando da definição do crédito e antes de qualquer levantamento de valores. DETERMINO o cadastramento de HUGO QUEIRÓS ALVES DE SOUZA como terceiro interessado nos autos, para fins de intimação exclusiva quanto às matérias relacionadas aos honorários, nos termos do art. 272, §2o, do CPC. Por fim, INTIME-SE a parte autora para que informe nos autos o atual andamento do processo no 0708847-09.2022.8.07.0001, especialmente, indique se já houve o trânsito em julgado da referida ação. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais, o autor agravante alega que o processo ainda se encontra na fase inicial, sem sequer haver sentença, de modo que é evidente que o antigo advogado não faz jus à totalidade da verba sucumbencial, devendo os honorários ser partilhados proporcionalmente ao trabalho efetivamente realizado por cada profissional. Sustenta que o patrono destituído deve buscar seu quinhão por meio de ação autônoma, não sendo o processo principal o meio adequado para discussão sobre honorários. Conclui que a reserva integral dos honorários e o cadastramento do antigo advogado nos próprios autos configuram erro de procedimento que deve ser corrigido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão a quo, a fim de determinar que qualquer pretensão de verba honorária do antigo patrono seja analisada e pleiteada em ação autônoma, afastando-se a reserva antecipada da integralidade dos honorários nos autos de origem. Preparo regular (ID 79747012). É o relato do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que versa sobre a reserva de honorários sucumbenciais em favor do advogado destituído. A propósito, assim já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1930526, 0712395-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no presente caso, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco relativo ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora